Tribunal: TCU
Processo: 047.037/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 212/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar as determinações constantes do item 9.1 (subitens) do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário como "em cumprimento"; b) considerar as determinações constantes do item 9.2 (subitens) do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário como "parcialmente cumpridas", sem a necessidade de dar continuidade ao monitoramento quanto a este ponto, em virtude dos avanços alcançados e das naturezas administrativa e de controle das atividades propostas nos planos de ação; c) considerar as determinações constantes do item 9.3 (subitens) do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário como "cumpridas"; e d) dar continuidade ao presente Monitoramento, com o objetivo de avaliar a efetiva implantação das medidas constantes dos planos de ação apresentados, de forma a certificar o cumprimento integral das determinações constantes do item 9.1 (subintes) do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário , em nova ação de monitoramento, a partir do segundo semestre de 2023, quando a maior parte das ações já deverão ter sido adotadas. 1. Processo TC- Processo 047.037/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução que a fundamenta ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para ciência e adoção das medidas consideradas pertinentes à continuidade do cumprimento das deliberações constantes do item 9.1 do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário .